Tribunal: CARF
Processo: 10865.900541/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.900541/2010-01
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.426 – 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LUMATEC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em
sobrestar o julgamento do processo na unidade de origem até a definitividade do processo no
10865.002201/2010-13, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900541/2010-01
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900541/2010-01

Relatório

Adoto e transcrevo relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em Pedido de Ressarcimento do IPI
cumulado com Declaração de Compensação (PER/DCOMP), com deferimento parcial.
A parte indeferida deve-se à utilização incorreta da suspensão do Imposto, em saídas
de produtos industrializados para empresa cujas atividades não estão dentre as que
gozam do benefício.
Segundo a Informação Fiscal que deu origem ao indeferimento parcial, ficou constatado
que as vendas da empresa são feitas quase que na totalidade para as indústrias de
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças destinadas para
industrialização de produtos autopropulsados, com direito à suspensão do IPI, que tem
previsão legal no artigo 5o da Lei no 9.826, de 23/08/1999, e no art. 29 da Lei 10.637, de
30/12/2002, disciplinado pela IN RFB no 948, de 15/06/2009. Todavia, a empresa
efetuou algumas vendas para empresas das posições 9418 e 9402 cujas atividades não
estão dentre as que gozam da suspensão citada. Em relação a estas vendas foi elaborada
a planilha denominada VENDAS COM IPI, que contém o número das notas fiscais,
bases de cálculos e os valores devidos mensalmente, de acordo com a tabela TIPI do
mês da ocorrência do fato gerador, tendo sido utilizada a alíquota de 5% para os
produtos que tem a TIPI 7326.9090, 8431.4929, 8432.2900, 8432.9000, 9402.1000 e
9402.9090, e de 8% para a classificação TIPI 9018.4999, tudo conforme a referida
Informação, que também noticia a existência de Auto de Infração para os débitos
apurados em face da suspensão indevida (referência ao processo no
10865.002201/2010-13).
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva, a contribuinte alega
preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório, “posto não restar devidamente
motivado, impedindo o exercício pleno do direito da Requerente ao Devido Processo
Legal e Contraditório”. Reportando-se à doutrina de Miguel S. Marienhoff, Lúcia Vale
Figueiredo, Eduardo Domingos Bottallo, Celso Antonio Bandeira de Melo e Vicente
Raó, Pinto Ferreira, J. J. Gomes Canotilho e Jorge Miranda e, dentre outros, menciona
os art. 5o, LIV e LV da Constituição e afirma ter havido cerceamento do direito de
defesa, “uma vez que o despacho decisório foi proferido sem qualquer explicitação e
detalhamento acerca do não reconhecimento dos créditos, impossibilitando, de fato e de
direito, o pleno exercício do direito de defesa da requerente.”. E continua (negritos no
original):
Isto porque, caberia à fiscalização, além do encaminhamento do despacho decisório
lavrado, também apresentar ao contribuinte o que, normalmente, denomina-se de termo
de verificação fiscal, documento onde se relata a fiscalização realizada, os motivos
fáticos e jurídicos que deram azo ao lançamento, bem como planilhas com os valores a
serem lançados, explicitando-se, claramente, o porquê da desconsideração do crédito
do contribuinte, bem como documentos e esclarecimentos prestados.
Transcreve, então, ementa e parte do voto do Acórdão no 106-14388, ementa de um
segundo acórdão (no 102-22.237, citado indiretamente, apud obra de Alberto XAVIER)
e ainda de um terceiro julgado (sem o número do aresto), reiterando ter havido
cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, “uma vez que o lançamento
não descreve claramente as razões fáticas e jurídicas da exigência de suposta diferença
de tributo, principalmente, ao desconsiderar repentinamente a declaração do
contribuinte.”
No mais, a Impugnante contesta a aplicação da taxa Selic, tida como ilegal e
inconstitucional quando adotada como “supostos juros ‘moratórios’”.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900541/2010-01

Requer, ao final, seja homologada inteiramente “as compensações efetuadas no limite
dos créditos da Requerente através da PER/DCOMP em referência.”

Em 29/01/2014, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
SUSPENSÃO. SAÍDAS PARA ADQUIRENTES QUE NÃO ATENDEM ÀS
CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO PARCIAL.
A saída de mercadorias com suspensão do IPI para adquirentes que não atendem às
condições do incentivo importa na exigência do Imposto ao remetente, pelo que se
indefere a parcela correspondente do ressarcimento cujo saldo credor foi apurado pelo
contribuinte levando em conta tal suspensão, não se homologando a compensação na
mesma proporção.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, apenas se a lei não dispuser de modo diverso os
juros serão calculados à taxa de 1% ao mês, sendo legítimo o emprego da taxa SELIC,
nos termos da legislação vigente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Processo Administrativo Fiscal.
DESPACHO
DECISÓRIO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA E ENQUADRAMENTO LEGAL CORRELATO. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão administrativa
contestada, quando esta contém motivação regular, sem qualquer omissão ou
contradição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 01/04/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 17/04/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou as razões de decidir do acórdão
guerreado, e reprisa as alegações da manifestação de inconformidade – nulidade do despacho
decisório, por cerceamento do direito de defesa, e irresignação com a taxa de juros Selic. Por
fim, requer a procedência do recurso voluntário e anulação do lançamento tributário (sic).
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900541/2010-01

Voto

Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Ab initio, vale apontar que o Auto de Infração para os débitos apurados em
face da suspensão indevida (processo no 10865.002201/2010-13) também se encontra para
julgamento na mesma sessão dos processos referentes às compensações não homologadas
(processos
no
10865.900541/2010-01,
10865.900544/2010-37,
10865.900542/2010-48,
10865.900540/2010-59 e 10865.900543/2010-92), e por conta da relação de prejudicialidade
daquele ante os demais, deve ser julgado previamente. Bem por isso, o julgamento dos
aludidos processos das compensações não homologadas deve ser sobrestado até a
definitividade do processo no 10865.002201/2010-13.
Como em sede de recurso voluntário nada de novo veio aos autos, os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade foram esgrimidos mais uma vez: nulidade do
despacho decisório, por cerceamento do direito de defesa, e irresignação com a taxa de juros
Selic. Cumpre apenas enfrentar a preliminar de nulidade do despacho decisório, o que pode
ser feito com a reprodução da decisão recorrida, que adoto, por escorreita, nos termos do art. 50,
§ 1o da Lei 9.784 e art. 57, § 3o do RICARF :
Tal nulidade deve ser rejeitada, contudo, porque ao contrário do defendido na
Manifestação de Inconformidade a fundamentação do Despacho Decisório não contém
mácula. Embora sucinto, informa na sua fundamentação o valor do crédito de IPI
solicitado e o do reconhecido, este inferior àquele, e explica que a redução do saldo
credor passível de ressarcimento resulta de débitos apurados em procedimento fiscal.
A Informação Fiscal com base na qual foi prolatado o Despacho Decisório, por sua vez,
descreve claramente as razões fáticas e jurídicas do indeferimento parcial em questão,
contemplando o seguinte
b) Durante a fiscalização para averiguação da origem do direito aos créditos do IPI,
pela entrada de insumos e real valor dos débitos nas saídas dos produtos, examinei as
notas fiscais de entradas com direitos ao crédito e as notas fiscais de saídas, onde ficou
constatado que as suas vendas são feitas quase que na totalidade para as indústrias de
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças destinadas para
industrialização de produtos autopropulsados, com direito à suspensão do IPI,que tem
previsão legal no artigo 5o da Lei no 9.826, de 23/08/1999, e o art. 29 da Lei 10.637, de
30/12/2002, disciplinado pela INRFB no 948, de 15/06/2009, propiciando assim saldos
credores nos finais dos períodos de apurações.
c) Ficou constatado também que a empresa efetuou algumas vendas para empresas das
posições 9418 e 9402, cujas atividades não estão dentre as que gozam da suspensão
acima citada. Para essas vendas apurei na planilha do excel que será anexada a esta
Informação Fiscal, denominada “ VENDAS COM IPI” que contem o número das notas
fiscais, bases de cálculos e o valores devidos mensalmente, de acordo com a tabela
TIPI do mês da ocorrência do fato gerador. Foi utilizada a alíquota de 5% para os
produtos que tem a TIPI 7326.9090, 8431.4929, 8432.2900, 8432.9000, 9402.1000 e
9402.9090; e 8% para a TIPI 9018.4999.
Na planilha VENDA COM IPI constam as atividades dos seis clientes cujas vendas não
são passíveis de suspensão. Observe-se: (...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900541/2010-01

Nessa mesma planilha constam ainda, ao lado do CNPJ e nome de cada um dos seis
adquirentes da contribuinte, as notas fiscais de venda da contribuinte, com respectivas
datas e valor, sobre o qual aplicou a alíquota de 5% ou 8% (a depender da classificação
fiscal dos produtos) para obter o IPI devido que a contribuinte, indevidamente,
suspendeu.
Vê-se, então, que a Informação Fiscal, em conjunto com a planilha VENDAS COM IPI
(fls. 16/21), não deixam dúvida quanto à motivação do indeferimento parcial. E ambos
integram o Despacho Decisório, sendo que todos são conhecidos pela contribuinte, que,
além do mais, podia requerer vista dos autos a qualquer momento, caso julgasse
necessário ou conveniente à elaboração da sua Inconformidade. Além do mais, podia
realizar consultas na internet, como esclarecido no Despacho Decisório, que informa:
Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e
identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde
Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMPDespacho Decisório".
Quanto aos Acórdãos citados na Manifestação de Inconformidade, não socorrem a
contribuinte. O primeiro, de no 106-14388, cuida da ausência de ciência do termo de
verificação fiscal, como a própria ementa indica e o voto destaca (inteiro teor disponível
em
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenc
iaCarf. jsf, consulta em 22/01/2014), enquanto os outros dois falam da necessidade de o
contribuinte conhecer a motivação dos lançamentos de ofício, todos tratando de
hipóteses diversas da situação destes autos porque aqui, como já demonstrado acima,
inexiste dúvida quanto ao fundamento do Despacho Decisório.
Diante da motivação assentada no Despacho Decisório não merece acolhida a arguição
de cerceamento do direito de defesa, pelo que rejeito a preliminar de nulidade. (...)

Quanto à questão do sobrestamento do presente processo de compensação,
quando depender de decisão definitiva de outro processo (prejudicial - Auto de Infração para os
débitos apurados em face da suspensão indevida), como é o caso dos autos, penso que a
necessidade para tanto já foi devidamente fundamentada anteriormente.
Nessa moldura, voto pelo sobrestamento deste expediente, na unidade de
origem, até a definitividade do processo no 10865.002201/2010-13, momento em que deverá
ser elaborado Relatório Fiscal que contemple o reflexo do desfecho daquele processo no que se
refere aos créditos discutidos no presente processo, ou seja, que se apure a existência, ou não, de
saldo credor suficiente para a compensação encetada, e em que medida.
Ato seguido, deve ser facultado à recorrente, no prazo de trinta dias, oportunidade
para se pronunciar sobre o Relatório Fiscal, em prestígio do contraditório e ampla defesa, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Ao final do prazo, com ou sem pronunciamento, retornem os autos ao CARF, para
julgamento.

(assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital